Tribunal: TJDFT
Processo: 0748291-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA 598 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre proventos de aposentadoria de servidor público distrital, que alega ser portador de cardiopatia grave. O agravante sustenta que a moléstia está comprovada por exames e relatórios médicos particulares e invoca a Súmula 598 do STJ para afastar a exigência de laudo oficial, ao passo que a Administração Pública concluiu, em laudo médico oficial, pela inexistência de enquadramento da enfermidade nas hipóteses legais de isenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória destinada à suspensão imediata da retenção do imposto de renda incidente sobre os proventos do agravante; (ii) estabelecer se os elementos probatórios apresentados são suficientes, em cognição sumária, para reconhecer a isenção tributária prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 995, parágrafo único, do CPC.
4. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria depende da comprovação de moléstia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
5. A legislação tributária estabelece que o reconhecimento administrativo da isenção depende de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, conforme art. 30 da Lei no 9.250/1995.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 598, admite o reconhecimento judicial da moléstia grave por outros meios de prova, dispensando o laudo oficial quando o magistrado considerar suficientemente demonstrada a doença.
7. No caso concreto, contudo, existe laudo médico oficial que conclui pela inadequação do quadro clínico do agravante às hipóteses legais de cardiopatia grave, circunstância que, somada às divergências entre os documentos médicos apresentados, impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.
8. A controvérsia acerca do enquadramento da enfermidade nas hipóteses legais exige aprofundamento da análise probatória, inclusive mediante eventual perícia médica, o que recomenda a realização de dilação probatória no curso da instrução processual.
9. A suspensão imediata da cobrança tributária possui caráter satisfativo e pode implicar esgotamento do objeto da demanda, providência vedada pelo art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para suspender a incidência de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria exige prova suficiente da moléstia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
2. Embora a Súmula 598 do STJ dispense a apresentação de laudo médico oficial, a existência de laudo administrativo desfavorável e a controvérsia probatória acerca da doença grave afastam a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.
3. A divergência entre documentos médicos e a necessidade de esclarecimento do quadro clínico do contribuinte impõem a realização de dilação probatória, inviabilizando a concessão de tutela provisória de urgência.